Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734365-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP, GLAUBER JOSE NUNES AGRAVADO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, no prazo legal, comprovarem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos a declaração de hipossuficiência, a última declaração de imposto de renda e demais documentos que demonstrem a situação financeira da pessoa jurídica e de seu representante legal, ambos recorrentes, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, visto que se limitaram a juntar aos autos cópias dos processos judiciais existentes em seu desfavor. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator